Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1001624-29.2021.8.11.0041, ajuizada por SARA SUELY ATTILIO CAPOROSSI, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que a agravante, no prazo de 24 horas, proceda com a internação da agravada para o tratamento da Covid-19.
Para tanto, a agravante sustenta que os serviços contratados pela agravada, apenas autorizam o custeio de internação médica após o cumprimento do prazo de carência, antes do qual, não pode ser compelida a suportar quaisquer encargos, sob pena de desequilíbrio contratual, com de risco impactar a prestação de serviços a outros clientes.
Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, embora a estipulação do período de carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, sua exigência não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...) 3. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. 3.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 795.980/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)
No caso, a internação médica pretendida decorre do delicado estado de saúde enfrentado pela agravada, tendo o laudo médico (id 47343051), apontado o diagnóstico de Covid-19, com grave comprometimento pulmonar.
Diante desse quadro, e constatando-se que a agravada se encontra desprovida de outra forma de tratamento médico, ao menos nesse instante, não há nada que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.